Tribunal: TJDFT
Processo: 0734354-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTENCIA. IMPUGNAÇÃO A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA. SEM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SEM MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Opostos embargos de declaração contra acórdão, alegados vícios de obscuridade, omissão e contradição no julgado, atendido ao que disposto no art. 1.022 do CPC. Se as alegadas máculas podem ser reconhecidas, trata-se de ponto a ser analisado no mérito recursal.
2. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que “Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios” (Súmula 519 do STJ). 3.1. E o §11 do art. 85 do CPC dispõe que “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal [ ]”. 3.2. Não há qualquer omissão ou algum outro vício a ser sanado. Eventual discordância quanto ao julgamento deve ser objeto de recurso apropriado, não servindo a via estreita dos embargos de declaração para modificar o acórdão ou fazer prevalecer argumentos jurídicos de interesse da parte.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.